Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. À falta de recolhimento das custas processuais, apesar da oportunidade concedida para esse fim, legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 290, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão interlocutória preclusa, o pleito de concessão do benefício na apelação encontra óbice nos artigos 101, 507, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.